Tribunal: TJES
Processo: 5025522-68.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025522-68.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYEGO TRASPADINI DOS SANTOS
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. VALOR DO CONTRATO SOMADO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025522-68.2022.8.08.0035

Recorrente: DYEGO TRASPADINI DOS SANTOS

Recorridos: WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. VALOR DO CONTRATO SOMADO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual movida por
Dyego Traspadini dos Santos
em face de
WAM Comercialização S/A
e
Búzios Fractional Resort

.

O autor atribuiu à causa o valor de
R$ 13.015,00

.

O Juízo de primeiro grau, ao verificar que a pretensão envolvia a rescisão de contrato no valor de
R$ 47.015,00
cumulada com danos morais de
R$ 10.000,00
, totalizando
R$ 57.015,00
, julgou extinto o processo por incompetência absoluta (Art. 51, II, Lei 9.099/95)
.

O autor recorre pugnando pela reforma sob a tese do proveito econômico imediato

.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A regra de competência dos Juizados Especiais Cíveis é balizada pelo teto de 40 salários-mínimos (Art. 3º, I, Lei 9.099/95)
.

Na data do ajuizamento (
14/10/2022
), o salário-mínimo era de
R$ 1.212,00
, fixando o teto em
R$ 48.480,00
.

Tratando-se de pedido de rescisão integral de ato jurídico, o Art.

292, II, do CPC determina que o valor da causa seja o valor do ato

.

No caso, a soma do valor contratual (
R$ 47.015,00
) com o pedido indenizatório (
R$ 10.000,00
) perfaz
R$ 57.015,00
, montante que claramente suplanta a alçada desta justiça especializada

.

III.
OBITER DICTUM

A título de reforço, registre-se que, embora o Recorrente sustente a aplicação do
Enunciado 39 do FONAJE
para defender que o valor da causa deve ser o proveito econômico imediato (restituição pretendida)

, tal tese não prospera em pedidos de rescisão total.

O benefício econômico na rescisão não se limita ao que se recebe de volta, mas abrange a
exoneração da dívida vincenda
, que no caso supera os
R$ 44.000,00
restantes do contrato

.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que
não foi oportunizada ao autor
a renúncia expressa ao crédito excedente antes da prolação da sentença, o que em tese configuraria vício processual. Todavia, a interposição do Recurso Inominado insistindo na tese do proveito econômico — sem em qualquer momento manifestar o desejo de abrir mão do valor que sobeja o teto — ratifica que a pretensão autoral objetiva, de fato, a desconstituição de um negócio jurídico integral cuja expressão econômica ultrapassa os limites da
Lei 9.099/95
. Assim, a manutenção da extinção é medida que se impõe para preservar as regras de competência absoluta.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida

.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)